Tribunal: TJSP
Processo: 1007017-15.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE NULIDADE DE CONTRATO. Empresa-autora que foi vítima do 'golpe da linha telefônica'. Ação julgada procedente para declarar inexigível. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Cláusula de eleição de foro. Rejeição. Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados pela ré. Não há como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE NULIDADE DE CONTRATO. Empresa-autora que foi vítima do 'golpe da linha telefônica'. Ação julgada procedente para declarar inexigível. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Cláusula de eleição de foro. Rejeição. Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados pela ré. Não há como se reputar válido o contrato anexado aos autos, que, além de apócrifo, teria sido celebrado por gerente da empresa-autora, sem prova de que teria poderes para tanto. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Indevida cobrança. Inexigibilidade do débito. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007017-15.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EDITORA
NET ALFA EIRELI, é apelado GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA
MOVELARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007017-15.2020.8.26.0602 -Voto no 22324 RA
2
Voto no 22324
Apelação no 1007017-15.2020.8.26.0602
Apelante: Editora Net Alfa Eireli
Apelado: Gmad Sorocaba Suprimentos para Movelaria Ltda
Comarca: Sorocaba
Juiz Sentenciante: Pedro Luiz Alves de Carvalho
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO E DE NULIDADE DE CONTRATO.
Empresa-autora que foi vítima do 'golpe da linha
telefônica'. Ação julgada procedente para declarar
inexigível. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO. Cláusula de eleição de foro. Rejeição.
Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência
de demonstração da efetiva contratação dos serviços
prestados pela ré. Não há como se reputar válido o
contrato anexado aos autos, que, além de apócrifo,
teria sido celebrado por gerente da empresa-autora,
sem prova de que teria poderes para tanto.
Inaplicabilidade da teoria da aparência. Indevida
cobrança.
Inexigibilidade
do
débito.
Recurso
desprovido.
GMAD
SOROCABA
SUPRIMENTOS
PARA
MOVELARIA LTDA. ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito e Nulidade de Contrato em face de EDITORA NET ALPHA
LTDA, alegando, em síntese, que está sem do cobrada pela requerida
por uma dívida no valor de R$ 6.840,00, referente ao contrato de no
9149001, para supostos serviços de criação e divulgação de anúncio.
Afirma que nunca contratou os serviços da requerida, bem como não
reconhece as assinaturas constantes do suposto contrato firmado. Aduz
que somente os proprietários são aptos a efetuar qualquer acordo
comercial e/ou contratação de serviços. Alega que o suposto contrato é
irregular, inválido e clandestino. Afirma que o contrato tinha previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007017-15.2020.8.26.0602 -Voto no 22324 RA
3
de doze parcelas de R$190,00 (cento e noventa reais), mas está sendo
cobrada por um contrato de trinta e seis parcelas. Postula que a
requerida se abstenha de negativar o nome da autora ou de efetivar o
protesto do boleto enviado para cobrança; seja declarada a nulidade do
contrato e a consequente inexigibilidade do débito de R$ 6.840,00.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença
de fls. 209/211, para declarar a nulidade do contrato número 9149001
entre as partes, e a inexigibilidade do débito dele decorrente, e tornar
definitiva a tutela de urgência para que a requerida se abstenha de
negativar o nome da autora ou protestar o título objeto dos autos.
Apela a ré. Em preliminar, requer seja declarada a
incompetência territorial, em vista da inexistência de relação de
consumo entre as partes, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau é
incompetente, devendo os autos serem remetidos para a comarca de
São Paulo. Quanto ao tema de fundo, obtempera que a autora-apelada
contratou seus serviços de publicidade em lista telefônica e internet
para utilização profissional, estando evidenciada a relação jurídica
entre as partes. Assinala que o representante legal da empresa, Sr.
Adilson, celebrou o negócio, estando ciente das cláusulas e condições,
inclusive com o recebimento do contrato por e-mail. Observa que o Sr.
Jacinto se apresentou como sócio; e a Sra. Rejane, como responsável
pelo setor de faturamento. Eles anuíram com os termos contratuais,
receberam o contrato por e-mail e os boletos para pagamento da
primeira parcela, formalizando a negociação por telefone, optando por
não pagar e permanecer inadimplente. A autora não só contratou os
serviços, como desfrutou dos benefícios da veiculação da publicidade
contratada. Conclui que, a autora tenta deixar de cumprir a obrigação
contraída, por contrato válido, o que não se pode admitir.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007017-15.2020.8.26.0602 -Voto no 22324 RA
4
É o relatório.
A preliminar de incompetência do juízo, em decorrência
da existência de cláusula de eleição de foro, não observada por ocasião
da propositura da ação, não prospera.
Isso por que, como se verá, o contrato, em si, não é
subsistente, e, via de consequência, as cláusulas nele insertas também
não são amparadas pelo ordenamento jurídico.
Superada a preliminar, no mérito, o apelo não comporta
provimento.
Cuidando-se de ação declaratória de inexigibilidade do
débito, mesmo que não se aplique, ao caso, o Código de Defesa do
Consumidor, cabe ao credor demonstrar a prova da existência da
dívida, sob pena de exigir do devedor prova de fato negativo, o que
configuraria a denominada prova diabólica, repelida pelo ordenamento
jurídico vigente.
A autora recebeu comunicado de cobrança da apelante,
no valor de R$ 6.800,00, com vencimento para 24 de fevereiro de
2020, decorrente do contrato de figuração n. 9149001 (fls. 29/30), o
qual desconhece.
De seu turno, alega a ré que o contrato foi firmado
pelas partes, com observância das formalidades legais, mediante
apresentação e aceitação da proposta e prestação do serviço.
Mas, como referido, cabia à ré o ônus de provar que
realmente houve contratação de seus serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007017-15.2020.8.26.0602 -Voto no 22324 RA
5
Inexiste qualquer prova nos autos a esse respeito.
A parte identificada como representante da autora, no
pretenso contrato, intitulado de autorização de figuração, não é sócia
da apelada; é suposto gerente (Adriane), nem, tampouco, faz mais
parte de seu quadro de funcionários. Logo, não há demonstração de
que teria poderes para contratar esse tipo de serviço.
Ademais, o referido contrato não consta o CNPJ da
empresa proponente, nem, tampouco, outros dados relevantes.
Note-se que os dados constantes no documento de fls.
31 podem ser facilmente obtidos no site da empresa-autora, tanto o
endereço, como o e-mail.
Não se aplica, ao caso, a teoria da aparência. Pois,
evidente que a autora foi vítima de engodo pela ré.
Ademais, não há comprovação do aceite por e-mail. A
correspondência eletrônica de fls. 160/162 foi enviada pela ré à
autora, e não o contrário, o que não demonstra a concordância dos
sócios da autora com a contratação do serviço.
Não bastasse isso, bem observou o magistrado singular
que 'o contrato foi assinado em 08 de outubro de 2014, por pessoa
estranha ao quadro social da autora e para pagamento de doze
parcelas, sem nenhuma previsão de prorrogação automática a
justificar a cobrança enviada em fevereiro de 2020.'
A cobrança, portanto, é indevida e abusiva, posto não
haver prova da contratação, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença que declarou nulo o contrato e inexigível o valor cobrado.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007017-15.2020.8.26.0602 -Voto no 22324 RA
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator